Tribunal: TJES
Processo: 0026609-18.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0026609-18.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: CARLOS ALEXANDRE AGUIAR DE SOUSA
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0026609-18.2016.8.08.0048

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CARLOS ALEXANDRE AGUIAR DE SOUSA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES (ID. 3390331, pp. 293/294), por meio da qual o apelado fora absolvido, com esteio no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, e no artigo 278, do Código Penal.

As razões recursais do órgão ministerial foram apresentadas perante o Juízo
a quo
(pp. 312/321) Preliminarmente, requereu o reconhecimento da nulidade da sentença diante de suposta ausência de fundamentação para absolver o acusado. No mérito, sustenta que a materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente comprovadas.

Com relação a tal recurso, o Apelado apresentou as contrarrazões recursais, pp. 325/336, pugnando pelo não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, o seu desprovimento.

Em Parecer constante do ID nº 3414973, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso ministerial.

É o relatório.
À revisão.

VITÓRIA-ES, 4 de outubro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0026609-18.2016.8.08.0048

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CARLOS ALEXANDRE AGUIAR DE SOUSA

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Argumenta o Ministério Público Estadual que o juízo primevo deixou de apresentar suas razões para absolver o acusado, apontando motivos genéricos para afastar a imputação dos crimes nos quais o réu foi denunciado.

A tese não merece prosperar, todavia, na medida em que foram consignadas na sentença as razões que levaram à absolvição.

Com efeito, a magistrada sentenciante analisou a força probante do depoimento das testemunhas (policiais militares) em contraponto às declarações prestadas pelo réu em interrogatório, entendendo que houve configuração de dúvida que tornava inviável a condenação.

As decisões judiciais, para que sejam consideradas válidas, não reclamam exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, sendo admitida fundamentação sucinta, cabendo ao Magistrado demonstrar clara e coerentemente, ainda que de forma breve e direta, as razões de seu convencimento (TJES; APCr 0012307-02.2012.8.08.0055; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 10/08/2022; DJES 22/08/2022).

No contexto apresentado, embora sucinta, a fundamentação é idônea e não constitui vício processual.

Ademais, importante ressaltar que as razões de decidir não geraram dificuldade para o
Parquet
Estadual debruçar-se sobre o mérito, impugnando de forma específica os termos da sentença absolutória, circunstância que reforça que sua irresignação está ligada especificamente ao mérito da causa.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar suscitada.

É como voto.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL

Em sede de contrarrazões, o apelado aduz que houve ausência de ataque específico à sentença recorrida, ao argumento de que o recurso não articula fundamentação adequada, restringindo-se a pretensão recursal na reiteração de elementos informativos do inquérito.

Como cediço, um dos princípios norteadores da admissibilidade dos recursos é a dialeticidade, que pressupõe uma adequada exposição da fundamentação recursal.

Nas lições da doutrina, o princípio
"exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais”
1
.

Na hipótese vertente, entendo que o recurso ministerial não padece de falta de articulação. Ao contrário, o
Parquet
Estadual delimita com exaustão a irresignação com a sentença absolutória e os motivos pelos quais entende que a condenação deve prevalecer.

Na verdade, a arguição trazida pelo apelado está relacionada ao mérito, mais especificamente quanto ao reconhecimento da ausência de provas para embasamento da condenação, e não em relação a vício de forma propriamente dito.

Nesse mesmo sentido já decidiu este eg. Tribunal:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO ACOLHIDA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Não merece ser acolhida a preliminar de ausência de dialeticidade, uma vez que houve suficiente impugnação aos fundamentos da sentença absolutória, permitindo-se inclusive à Defesa enfrentar o mérito das razões apelatórias, sendo que a existência ou não de provas suficientes à condenação e de violação ao art. 155 do CPP são questões atinentes ao mérito do recurso e serão apreciadas no momento oportuno.
(TJES; APCr 0014969-47.2018.8.08.0048; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 01/12/2021; DJES 14/12/2021)

Arrimado nas considerações ora tecidas, REJEITO a preliminar e, via de consequência, considerando que se fazem presentes todos os requisitos de admissibilidade recursal, CONHEÇO do apelo ministerial.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES (ID. 3390331, pp. 293/294), por meio da qual o apelado fora absolvido, com esteio no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06 e no artigo 278, do Código Penal.

As razões recursais do órgão ministerial foram apresentadas perante o Juízo
a quo
(pp. 312/321) Preliminarmente, requereu o reconhecimento da nulidade da sentença diante de suposta ausência de fundamentação para absolver o acusado. No mérito, sustenta que a materialidade e autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas.

Emerge da Denúncia que no dia 09 de dezembro de 2016, por volta das 22 horas, na Rua Irupi, nº 656, Bairro Parque das Gaivotas, no Município de Serra/ES, o réu foi encontrado entregando a um adolescente drogas e substâncias nocivas à saúde.

Consta dos autos que policiais militares, durante patrulhamento, avistaram o réu entregando uma sacola para dois adolescentes. Em seguida, o réu entrou na residência de nº 656 ao visualizar a presença da guarnição.

Os policiais, então, iniciaram a abordagem e, ao realizarem revista pessoal nos menores, encontraram com o adolescente T. T. D. C uma sacola contendo 31 (trinta e um) frascos de substância denominada “loló” e R$ 20,00 (vinte reais) em espécie, além de 02 (dois) pinos de cocaína e 01 (uma) bucha de maconha que estavam no bolso do adolescente.

Depreende-se da peça acusatória, ainda, “que o denunciado foi abordado no interior de sua residência, onde restou apurado que o mesmo entregou os frascos de ‘loló’ ao adolescente para que comercializasse em uma festa”.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, o réu foi absolvido com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (não existir prova suficiente para a condenação).

Esclarecido o contexto do caso, conheço dos recursos e passo à análise das teses recursais.

Em sede meritória, o órgão ministerial aduz que a prova dos autos é suficiente para condenar o réu.

Na hipótese vertente, a
materialidade
restou devidamente alicerçada, dentre outros elementos, no Auto de Apreensão (p. 18); no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (p. 37); no Boletim Unificado (pp. 59/63) e no Laudo Pericial constante de pp. 181/183.

No tocante à
autoria
, por sua vez, entendo que, efetivamente, há configuração de dúvida que torna insuperável a condenação.

Com efeito, um dos policiais militares que procedeu à prisão em flagrante do réu, o policial Rodrigo Dias Poncidonio, declarou em juízo que, apesar de se recordar dos fatos narrados na denúncia, não se recorda da fisionomia do acusado.

Por sua vez, o soldado Luan, que também prestou depoimento em Juízo, disse se recordar pouco dos fatos. Declarou se recordar de que o réu estava no local dos fatos, mas não sabia dizer se estava do lado de fora. Ademais, entrou em contradição quando respondeu afirmativamente à pergunta de que os entorpecentes estariam dentro da residência, quando na verdade foram encontrados com o adolescente.

Nesse diapasão, analisando os elementos probatórios produzidos ao crivo do contraditório, vislumbro que a narrativa apresentada na denúncia não foi confirmada com a produção de provas submetidas ao crivo do contraditório.

Diante do exposto, reputo acertada a dúvida manifestada pelo juízo
a quo
, posto que não ficou suficientemente comprovada a autoria delitiva, notadamente pelo desencontro de informações entre as provas da acusação e os elementos indiciários do inquérito.

Não havendo provas contundentes a respeito da prática criminosa, portanto, deve-se privilegiar a garantia constitucional da presunção de inocência, razão pela qual, ao menos neste caso concreto, a condenação é inalcançável.

Sobre o tema, já decidiu este Eg. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, INCISO IV, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA. PREJUÍZO NÃO VERIFICADO. RECHAÇADA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA. DIVERGÊNCIAS SUBSTANCIAIS ENTRE AS VERSÕES FÁTICAS. IN DUBIO PRO REO. AUS~ENCIA DE SUPERAÇÃO DO "STANDARD PROBATÓRIO" NECESSÁRIO PARA CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. APELO PROVIDO. (...).
Mérito. Existência de dúvidas entre ambas as versões apresentadas aos autos, da acusação e da defesa, a despeito de divergentes. Diante da dissonância probatória, não se pode fechar os olhos em face da presença de indícios que possam deveras apontar a inocência do acusado.
Até porque, os depoimentos policiais constituem provas legítimas, quando corroboradas por outros elementos probantes, porém, não são absolutas. Trata-se, assim, de prestigiar o olhar do ponto de vista defensivo, em atenção à presunção de inocência e ao in dubio pro reo, medida mais acertada conforme os ditames do Direito Penal Constitucional operante neste Estado Democrático de Direito. Absolvição que se impõe. 3)
Ainda que possam existir indícios mínimos de que o ora recorrente pudesse ter praticado o crime de tráfico descrito na denúncia, a prova produzida e referenciada na sentença (depoimento dos policiais confrontado pelos depoimentos de outras testemunhas) não superou a dúvida razoável, não atingindo o standard probatório necessário para afastar o brocardo in dubio pro reo.
4) Apelo provido. (TJES; APCr 0011962-24.2019.8.08.0012; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 06/12/2021; DJES 16/12/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS E ARMA DE FOGO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVAS NÃO SEGURAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226, DO CPP. DÚVIDA RAZOÁVEL. RECURSO PROVIDO. 1. A situação narrada revela um caso em que há uma grande probabilidade do apelante ser o autor do crime e, por outro, há circunstâncias que trazem dúvidas a respeito da autoria.
Nesse contexto, deve-se aplicar uma das regras basilares do Direito Penal, consistente no in dubio pro reo, segundo a qual não havendo certeza, mas dúvida sobre os fatos em discussão em juízo, inegavelmente é preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo.
(Brasileiro, Renato. Legislação Especial Comentada, 2ª ED. ED. Juspodvim, p 699.) 2. Recurso provido. (TJES; APCr 0001521-75.2016.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 31/08/2022; DJES 13/09/2022)

Ora, do princípio da presunção de inocência decorre a regra probatória segundo a qual recai sobre a acusação o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado além de qualquer dúvida razoável, de tal modo que, como se demanda um juízo de certeza para a prolação de um decreto condenatório, caso persista uma dúvida razoável por ocasião da prolação da sentença, o caminho a ser adotado é a absolvição do acusado (Renato Brasileiro de Lima, Manual de Processo Penal)

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto.

1
NEVES, Daniel Amorim Asumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume único. 10ª ed. Editora Juspodivm. p. 1589.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0026609-18.2016.8.08.0048

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CARLOS ALEXANDRE AGUIAR DE SOUSA

ACÓRDÃO

A
PELAÇ
ÃO
CRIMINA
L.
RECURSO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO
.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR QUE JUSTIFICAM A CONCLUSÃO DO JUÍZO SENTENCIANTE. MÉRITO. PROVAS QUE EMBASAM A CONDENAÇÃO. SURGIMENTO DE DÚVIDA. CONDENAÇÃO INALCANÇÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.

1
.
Preliminar de Nulidade da Sentença.
Hipótese em que a magistrada sentenciante analisou a força probante do depoimento das testemunhas (policiais militares) em contraponto às declarações prestadas pelo réu em interrogatório, entendendo que houve configuração de dúvida que tornava inviável a condenação. No contexto apresentado, embora sucinta, a fundamentação é idônea e não constitui vício processual. Preliminar rejeitada.

2. Mérito.
A narrativa apresentada na denúncia não foi confirmada com a produção de provas submetidas ao crivo do contraditório. Desse modo, acertada a dúvida manifestada pelo juízo
a quo
, posto que não ficou suficientemente comprovada a autoria delitiva, notadamente pelo desencontro de informações entre as provas da acusação e os elementos indiciários do inquérito.

3.
Recurso a que se nega provimento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.